Tribunal: TJMT
Processo: 0004335-72.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004335-72.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIOGO MARTINS RODRIGUES - CPF: 056.133.211-83 (APELANTE), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA LIMA - CPF: 061.232.821-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PENA-BASE EXACERBADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, MAJORANTES NÃO CARACTERIZADAS, REGIME DIVERSO DO FECHADO, DETRAÇÃO E RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME SEMIABERTO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DO ADOLESCENTE - DILIGÊNCIAS POLICIAIS [OBTENÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO] - ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTE PARA TRANSPORTE DE DROGA COMPROVADO -
RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA - MACONHA APREENDIDA [17.404KG] - EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR JUSTIFICADA - INTERESTADUALIDADE - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRANSPORTADA DE UM ESTADO A OUTRO - MAJORANTE CONFIGURADA - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO - REQUISITOS CUMULATIVOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREENCHIDOS -

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME -
LOCAL DA APREENSÃO - UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO - DISTÂNCIA EM QUE A DROGA FOI TRANSPORTADA -
FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) -
REGIME - PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA - PRIMARIEDADE - SEMIABERTO -AUTORIZADO - DETRAÇÃO NÃO ENSEJA MODIFICAÇÃO DO REGIME - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - JULGADOS DO STJ, TJMT e TJMS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O
“tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que abarca diversas condutas ou verbos, busca atingir praticamente toda a cadeia comercial do tráfico - dede a produção até o destinatário final. Assim, todo aquele que pratica, direta ou indiretamente, qualquer conduta que atinja ou faça atingir algum ato material incluído na conduta criminosa nela será enquadrado. Pouco importa se o transporte da droga é feito pelo acusado ou por terceiro por ele contratado, pois a designação de terceiros para auxiliar na empreitada significa somente que houve divisão de tarefas e não isenção de responsabilidades
” (TJMS, Ap nº 2009.011189-8/0000-00).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

A maconha apreendida [17.404kg] se mostra considerável e justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP; AgRg no HC nº 827.586/SP), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 17.400 (dezessete mil e quatrocentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensões semelhantes de maconha - 12,600kg - (AgRg no AREsp 1647468/MG). Na mesma linha jurisprudencial: TJMT, AP NU 1005789-53.2020.8.11.0042.

A interestadualidade se configura com a comprovação de que a substância entorpecente foi transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que teve origem (STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS; HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS).

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP).

A utilização da participação de adolescente na prática do delito para configurar a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e,
“concomitantemente, para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, configura indevido bis in idem”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.687.969/SP; AgRg no AREsp nº 2.139.603/GO).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085).

Sopesados a forma de execução do crime [“
financiamento de passagem e custos da viagem para buscar o entorpecente”
], o local da apreensão [rodovia Federal - BR070], a utilização de transporte público e a distância em que a droga foi transportada [aproximadamente 1000km]
, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), pelo tráfico privilegiado (TJMT, AP NU 0015466-27.2020.8.11.0042).

A pena imposta [inferior a oito anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a primariedade autorizam o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, NU 0002678-06.2019.8.11.0045).

A dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva - 7 (sete) anos de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 3º, b).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0004335-72.2020.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DAS GARÇAS

APELANTE(S):
DIOGO MARTINS RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
DIOGO MARTINS RODRIGUES

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 0004335-72.2020.8.11.0004), que o condenou por tráfico de drogas interestadual e com envolvimento de adolescente a 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei nº 11.343/06 - (ID 169976374).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a elevação de pena-base em 2 (dois) anos pela quantidade de droga seria exacerbada; 3) preencheria os requisitos legais para reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 4) as causas de aumento [tráfico
interestadual
e envolvimento de adolescente] não estariam caracterizadas; 5) faria jus ao regime inicial diverso do fechado por ser primário e ter bons antecedentes; 6) deveria ser detraído o período de prisão preventiva; 7) a sanção corporal poderia ser substituída por restritivas de direitos.

Pede
o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime diverso do fechado e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos (ID 169976394).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 169976397).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 172770158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os dias 22 e 25 de abril de 2020, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado, agindo como autor mediato, utilizou-se do adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima (com 17 anos de idade - fl. 11-IP) para transportar 24 (vinte e quatro) tabletes de ‘maconha’ (pesando 17,404kg - dezessete quilogramas e quatrocentos e quatro gramas de massa bruta da substância), oriundos do Estado de Mato Grosso do Sul, que seriam destinados à comercialização (venda), substância de uso proscrito no Brasil, conforme o laudo pericial preliminar às fls. 46/47vIP, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. [...]

Pelo exposto DIOGO MARTINS RODRIGUES, vulgo ‘CORUJA’, está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, incs. V e VI, ambos da Lei n° 11.343/06 [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 169976355)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva restou comprovada a partir do termo de apreensão, laudo provisório (ID. 62655542 - Págs. 67/70 e 72/73), bem como do laudo definitivo (ID. 64643665), que apontam resultado positivo para Cannabis sativa L. (Maconha).

No que tange à autoria delitiva e ao dolo foram inquiridos em juízo policiais civis os quais relataram que obtiveram informações iniciais no sentido de que um adolescente havia embarcado com destino a cidade de Rondonópolis/MT, levando consigo uma mala vazia, com o objetivo de buscar entorpecentes.

Diante desta informação, diligenciaram no sentido de esclarecer quem havia comprado e fornecido a passagem ao mesmo, azo em que por meio do circuito interno de câmeras da empresa obtiveram as imagens de um homem, inicialmente não identificado que teria adquirido a passagem, bem como embarcado o adolescente.

Em diligências posteriores, bem como monitoramentos, obtiveram a informação que o menor já na cidade de Rondonópolis havia embarcado em outro ônibus com destino à cidade de Dourados/MS.

Posteriormente, diante da situação de monitoramento, já no dia 25/4, obtiveram a informação que o adolescente teria embarcado em ônibus sentido Barra do Garças, azo em que foi abordado o ônibus nesta urbe, nas proximidades do Curtume (JBS Couros) e foram realizadas buscas no interior do veículo, quando então chegaram até ao adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima, sendo que, em sua bagagem, foram localizados 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 17 kg (dezessete quilogramas de massa bruta da substância), sendo encaminhado a Primeira Delegacia de Polícia de Barra do Garças.

Ante apreensão obteve-se uma nova informação no sentido de que um homem estaria aguardando o adolescente Pedro Augusto na rodoviária, indagando, inclusive, aos funcionários da empresa de transporte sobre o adolescente, o que levantou grande suspeita, sendo que, ao ser abordado, Diego Martins Rodrigues apresentou grande nervosismo e não soube informar corretamente quem estava aguardando, e em busca pessoal foi encontrada consigo uma porção de entorpecente.

Conforme o relato, ao ser encaminhado à Delegacia, sendo confrontado com as imagens do circuito interno, Diego Martins admitiu ao IPC Aurélio Dourado Barros ser a pessoa que enviou e financiou a viagem do adolescente para a busca do entorpecente na cidade de Dourados/MT.

O adolescente Pedro Augusto, por sua vez, inquisitorialmente, indicou ser Diego Martins a pessoa quem o convidou/incentivou a buscar a droga na cidade de Dourados/MS. [...]

A existência de informação prévia aliada ao monitoramento constante da situação, a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, o fato do adolescente ter confessado que transportou a droga da cidade de Dourados/MS até esta cidade a mando do acusado Diogo Martins Rodrigues, as filmagens do acusado comprando e entregando a passagem ao menor, o fato de o menor ter relatado que o dono do entorpecente estaria o esperando na rodoviária e Diego Martins Rodrigues estar esperando o menor na rodoviária, como o próprio acusado admitiu em seu interrogatório, enfim, todos esses elementos, demonstram indícios suficientes de autoria e dolo, suficientes

para fundamentar um édito condenatório.

Dessa forma, as provas orais e os materiais colhidas e apresentadas no caminhar da instrução processual não deixam dúvidas de que Diogo Martins Rodrigues praticou tráfico de drogas, através da utilização do menor Pedro Augusto Oliveira Lima, de modo que não prospera a alegação pessoal do acusado de que não conhecia o adolescente antes dos fatos, que simplesmente o levou e iria o buscar na rodoviária como um favor a seu amigo, por ter meios de condução para isso.

Conforme já sinalizou o STJ (REsp 282.728/GO e REsp 846.481/MG), o crime de tráfico de drogas é um tipo penal congruente ou congruente simétrico, esgotando-se o seu tipo subjetivo, no dolo, sendo que, para sua adequação típica, não se faz necessário qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provada e consumada a hipótese típica do art. 33, caput, c/c art. 40, incs. V e VI, ambos da Lei n° 11.343/06, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar os denunciados pelo delito supramencionado. [...]

Da pena base

Quanto à pena base, verifico que a personalidade, a conduta social, os antecedentes, circunstâncias, culpabilidade, consequências e motivos, nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

Considerando o comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por não haver vítima individualizável, tratando-se de crime contra a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico a quantidade expressiva de droga apreendida, aproximadamente 17 kg (dezessete quilogramas), pelo que elevo a pena em 2 (dois) anos.

Sendo assim, considerando a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 7 (sete) anos de reclusão. [...]

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Ausentes atenuantes e agravantes quanto o acusado.

Assim, fixo a pena provisória em 7 (sete) anos de reclusão.

Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva.

Presente duas causas de aumento de pena previstas nos incisos V e VI, do art. 40, da Lei n. 11.343/06, eis que o acusado se valeu do adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima para transportar a droga apreendida da cidade de Dourados/MS até a cidade de Barra do Garças/MT, consoante revelado inquisitorialmente e em juízo pelos elementos informativos e probatórios angariados.

A utilização de adolescente como ‘mula’ do tráfico reveste-se de especial gravidade, sobretudo em contexto de interestadualidade, como no caso dos autos em que o adolescente se deslocou por um percurso de mais de 2 mil quilômetros (ida e volta), entre dois estados da federação, para buscar elevadíssima quantidade de entorpecentes para esta comarca.

Em razão disso, fixo o percentual de aumento acimado mínimo legal. [...]

Assim, em razão da existência de duas causas de aumento, majoro a pena do acusado em 1/5 (um quinto).

A utilização de interposta pessoa inimputável para fins de tráfico; o financiamento de passagem e custos da viagem para buscar o entorpecente em outro estado da federação, além da apreensão de aproximadamente 17Kg de entorpecentes, sendo que o relato do adolescente dá conta que o objetivo inicial era o de trazer cerca de 30Kg, são circunstâncias graves indicativas de dedicação do acusado a atividades criminosas ou envolvimento com OrCrim.[...]

Fixo, portanto, a pena definitiva do acusado em 8 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.[...]

Em consonância com a pena corpórea fixo a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06), para o réu. [...]

Ante a quantidade de pena, inaplicável a substituição de pena, nos termos do art. 44, I, do CP. [...]

Considerando a quantidade da pena, bem como considerando a elevada quantidade de droga apreendida, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, conforme artigo 33, §2º, ‘a’, do CP. [...]

3. Dispositivo a) Condeno o acusado DIOGO MARTINS RODRIGUES, como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, sem suspensão e substituição por restritiva de direitos [...].”
(
Douglas Bernardes Romão
, juiz de Direito – ID 169976374)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelos termos de Exibição e apreensão (ID 169976355 - fls. 60 e 66), Exame de Constatação de Droga (ID 169976355 - fls. 72/76) e Laudo de Exame Pericial (ID 169976355 – fls. 78/79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Aurélio Dourado Barros, investigador de Polícia (ID 169976355 - fls. 22/23), Esly Borges Massena, investigador de Polícia (ID 169976355 - fls. 24/25), Gonçalo Ramos Pereira Domingues, policial rodoviário Federal (ID 169976355 - fls. 26/27), Rodrigo Saibert Oliveira, policial rodoviário Federal (ID 169976355 - fls. 28/29), Carlos Eduardo Ribeiro Sales, testemunha (ID 169976355 – fls. 30), Pedro Augusto Oliveira Lima, adolescente (ID 169976355 – fls. 33/34), e o apelante (ID 169976355 - fls. 46).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aurélio Dourado Barros, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359), Esly Borges Massena, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359), Gonçalo Ramos Pereira Domingues, policial rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359), Rodrigo Saibert Oliveira, policial rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359),

Extraem-se do contexto probatório que:

- Pedro Augusto Oliveira Lima [adolescente] revelou, perante a autoridade policial, que
“reconhece o rapaz de nome DIOGO conhecido como ‘Coruja’, conforme foto mostrada pelo investigador de Polícia Aurélio, sendo que Coruja foi quem lhe convidou para ir buscar a droga na cidade de Dourados/MS, bem como lhe foi mostrado uma foto de Coruja comprando a passagem no guichê da viação na cidade de Barra do Garças/MT”; “conforme Coruja, o combinado era buscar aproximadamente 30 (trinta) quilos de droga análoga a maconha na cidade de Dourados/MS”; “Coruja comprou na quarta-feira passada 22/04/2020 uma passagem da viação Itamarati com destino a Rondonópolis/MT, e neste mesmo dia, por volta das 07:00h, embarcou no ônibus e seguiu viagem para Rondonópolis/MT”; “por volta das 14:00h, chegou em Rondonópolis/MT e comprou uma passagem com destino a Dourados/MS, não se recordando em qual viação comprou a referida passagem”; “na madrugada de quinta-feira, 23/04/2020, chegou na cidade de Dourados/MS, onde solicitou um Uber sendo que o destino seria uma aldeia indígena, contudo não sabe informar a localização nem o nome da referida aldeia”; “encontrou-se com um rapaz branco, cabelo liso e ‘índio’, que lhe passou a droga, contudo lhe foi passado aproximadamente 17 (dezessete) quilos de droga análoga a maconha e não os 30 (trinta) quilos que seria o combinado quando saiu de Barra do Garças/MT”; “colocou cerca de 10 (dez) quilos de maconha em sua mala de cor rosa e o restante acondicionou em sua mochila de cor preta”; “lembra que seria em torno de 22 (vinte e dois) tabletes de droga ao todo”; “após isto, retomou para as proximidades da rodoviária, onde ficou hospedado no hotel Querência, e ontem 24/04/2020, comprou uma passagem da viação Ouro e Prata com destino a Rondonópolis/MT, sendo que saiu por volta das 07:30h, e chegou em Rondonópolis por volta das 20:00h, ocasião em que já comprou uma passagem da viação Itaramarati com destino a Barra do Garças/MT, sendo que o ônibus sairia nesta data 25/04/2020”; “nesta data, por volta das 06:00h, saiu de Rondonópolis/MT, ocasião em que colocou a mala de cor rosa no bagageiro do ônibus e levou consigo a mochila de cor preta na parte superior do ônibus”; “ao chegar na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu uma abordagem policial no veículos que trafegavam na rodovia, ocasião em que os policiais da PRF fizeram a abordagem e localizaram a mochila de cor preta com os tabletes de droga em seu interior, sendo que imediatamente informou que seria de sua propriedade aos policiais”
(ID 169976355 – fls. 33/34);

-
Aurélio Dourado Barros [investigador de Polícia] relatou, na fase judicial, que a “
Delegacia de Roubos e Furtos recebeu a informação de que uma pessoa tinha embarcado no dia 22.04, sentido Rondonópolis, em atitude suspeita e que possivelmente teria ido buscar droga”; “começamos a monitorar e vimos que seu destino final seria Dourados/MS”; “no dia 25 ficamos sabendo que ele teria retornado a Rondonópolis/MT e teria embarcado com destino a Barra do Garças/MT”; “então com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, interceptamos ali em frente ao Curtume, BR-070, saída de Barra do Garças/MT o ônibus, momento em que foi identificado o menor Pedro Augusto, o qual estava com uma mochila embaixo do banco que continha 15 tabletes de substância aparentando ser maconha e no bagageiro, em uma mala rosa tinha mais 9 tabletes”; “foi feita a apreensão dele e encaminhado a central de flagrantes”; “recebemos também a informação que na rodoviária havia um homem procurando pelo menor Pedro Augusto, deslocamos até a rodoviária e lá encontramos DIOGO”; “o Diogo foi abordado e foi revistado e achamos uma porção de maconha no bolso dele”; “foi feita a detenção dele e a condução até a delegacia”;

“na central, como a gente já tinha visualizado o vídeo dele comprando a passagem para o menor, foi indagado a ele sobre o comportamento de ter comprado a passagem e no primeiro momento ele se negou e quando mostrada as imagens a eles e perguntado ao menor se foi esse aqui que comprou pra você e financiou a busca dessa droga, o menor já de imediato disse que sim, confirmou, e falando novamente com o DIOGO ele confessou, dizendo que realmente tinha pagado a passagem para o menor Pedro Augusto, para ir até Mato Grosso do Sul adquirir essa droga e trazer para ele, e no momento ele não quis declinar mais nomes, só disse que tinha dado o cartão

pra ele com o nome de Nikolas, bem como compro a passagem da viagem pra ele”
(Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359);

-
Esly Borges Massena [investigador de Polícia] narrou, em Juízo, que tinham
“recebido uma denúncia dando conta que o menor Pedro Augusto estaria indo para Rondonópolis-MT com uma mala vazia, embarcou no ônibus com uma mala vazia, ai a gente foi no guichê e conseguiu na época as imagens de um cara, aparentemente já maior, comprando as passagens e passando para o Pedro Augusto”; “começamos a monitorar através das empresas de ônibus o retorno dele”; “recebemos a informação que ele havia embarcado na cidade de Rondonópolis/MT por volta das seis da manhã do dia em que foi apreendido e então, juntamente com a PRF fizemos uma blitz próximo ao Curtume logrando êxito em encontrar com ele, dentro do ônibus, dentro da mochila 15 tabletes de maconha e na mala rosa que ele tinha levado, que estava no bagageiro mais 09 tabletes de maconha. Tinha uma equipe de vigilância na rodoviária, justamente para ver se alguém estava esperando ele, como não achou no momento, descemos todos para concluir os trabalhos na Delegacia”;

“recebemos a informação que tinha alguém na rodoviária procurando pelo Pedro Augusto e ao voltarmos na rodoviária encontramos o Diogo, e em busca ele alegou que estava esperando uma prima, só que no momento ele não soube falar nem o nome da prima que ele estava esperando, e a gente conferiu com as imagens que tínhamos no celular e batia com as características dele como sendo a mesma pessoa que havia comprado a passagem para o Pedro Augusto nos dias anteriores”; “conduzimos ele para Delegacia, na época ainda foi encontrado maus uma porçãozinha de substância análoga a maconha e foi dado voz de prisão a ele, justamente pelo tráfico de drogas”
(Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359);

- Rodrigo Saibert Oliveira [policial rodoviário Federal] ressaltou, na fase judicial, que o adolescente
“informou que a droga não era dele e que estaria levando para o Diogo, que o rapaz iria pegar ele na rodoviária”
(Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359);

- Gonçalo Ramos Pereira Domingues [policial rodoviário Federal] destacou que
“sim, ele não falou diretamente pra mim, quem vocalizou com ele foi outro colega que estava junto, que estava coordenando a operação, o Rodrigo Saibert, ai o Rodrigo comunicou à equipe que ele disse que tinha alguém esperando na rodoviária, se não estiver enganado comunicou no momento a Polícia Civil, o desfecho eu não vi, mas soube na hora”
(Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359);

- DIOGO MARTINS RODRIGUES [apelante] permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 169976355 - fls. 46); em Juízo, negou a autoria, alegando que
“foi levar o Pedro Augusto na rodoviária porque o Nikolas pediu”
;
“sua participação foi apenas levar o Pedro Augusto na rodoviária”
;
“Nikolas é um amigo seu que faz tempo que não vê”
;
“ele que pediu para levar e buscar o Pedro Augusto na rodoviária”;
o adolescente
“está com medo de falar que foi o Nikolas porque ele é perigoso”
(Relatório de Mídias - ID 169796361/169973359).

Dito isso, vejamos.

Os policiais rodoviários federais [Rodrigo Saibert Oliveira e Gonçalo Ramos Pereira Domingues] descreveram as apreensões de 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, com peso de 17.404kg (dezessete quilos, quatrocentos e quatro gramas) no dia 25.4.2020, por volta das 14h, cuja droga se encontrava na posse do adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima,
no interior do ônibus da empresa
“Itamarati”
[nº 6605, placa FBY-7109], na rodovia BR070, Km 13, durante
“operação conjunta com a Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT”.

Consta do Relatório Policial nº 13/2020, elaborado pelo delegado de Polícia [
Antônio Moura Filho], que a
apreensão da substância entorpecente decorreu de diligências [obtenção das imagens das câmeras de segurança da rodoviária de Barra do Garças e monitoramento] realizadas com a finalidade de identificar o comprador das passagens utilizadas pelo adolescente [
Pedro Augusto Oliveira Lima]
,
após receberem informações [no dia 22.4.2020] de que uma pessoa havia embarcado com destino a cidade de Rondonópolis/MT, levando consigo uma mala vazia, com o objetivo de buscar substâncias entorpecentes (ID 169976355 - fls. 105/106).

A maconha havia sido embarcada na cidade de Dourados/MS com destino a Barra do Garças/MT, conforme esclareceu o adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima, perante a autoridade policial, oportunidade em que revelou, ainda, ter sido
“convidado”
pelo apelante DIOGO MARTINS RODRIGUES [conhecido por
“Coruja”
] para buscar a droga em outro Estado da Federação, bem como ser ele quem adquiriu a passagem inicial com destino a Rondonópolis/MT, de onde comprou outra para Dourados/MS (ID 169976355 - fls. 33/34).

O apelante foi preso na rodoviária de Barra do Garças, pelos investigadores de Polícia [
Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena], no dia 25.4.2020, os quais [durante o monitoramento] foram informados de que havia um homem esperando o adolescente [Pedro Augusto Oliveira Lima], tendo sido realizada sua abordagem e confronto com as imagens das câmeras de segurança, momento em que foi identificado como a
“pessoa que havia comprado a passagem para o Pedro Augusto nos dias anteriores”.

Com efeito, o
“tipo penal do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que abarca diversas condutas ou verbos, busca atingir praticamente toda a cadeia comercial do tráfico - dede a produção até o destinatário final. Assim, todo aquele que pratica, direta ou indiretamente, qualquer conduta que atinja ou faça atingir algum ato material incluído na conduta criminosa nela será enquadrado. Pouco importa se o transporte da droga é feito pelo acusado ou por terceiro por ele contratado, pois a designação de terceiros para auxiliar na empreitada significa somente que houve divisão de tarefas e não isenção de responsabilidades
” (TJMS, Ap nº 2009.011189-8/0000-00 - Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte – 15.6.2009).

Isso porque, nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br.).

Atente-se que a assertiva do apelante de que seria o responsável apenas por conduzir o adolescente até a rodoviária, a pedido de Nykolas Wendel O Santos, não afasta a sua responsabilidade penal, sobretudo porque foi indicado pelo transportador [Pedro Augusto Oliveira Lima], como responsável pela sua cooptação para buscar a droga, ao passo que a aquisição da passagem foi confirmada pelas imagens das câmeras de segurança, conforme declarações dos

policiais civis [Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena].

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto da apreensão e prisão em flagrante, declaração do adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima e provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais civis [
Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena]
, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Portanto, a responsabilidade penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a quantidade de droga apreendida.

A maconha apreendida [17.404kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Essa quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC nº 827.586/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 17.400 (dezessete mil e quatrocentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar próximo a 2 (dois) anos acima do mínimo legal para apreensões semelhantes de maconha - 12,600kg - (AgRg no AREsp 1647468/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.8.2022).

Na mesma linha jurisprudencial, este e. Tribunal entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos no caso de apreensão análoga - 13,335kg -, “
in verbis
”:

“A apreensão de relevante quantidade de droga (13,335kg de substância análoga a maconha) indica maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena prevista para o delito (5 a 15 anos)”
(TJMT, AP N.U 1005789-53.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.4.2022).

Sendo assim, preserva-se a pena basilar para 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes motivo pelo qual a pena intermediária deve ser mantida em 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu as causas de aumento do tráfico de drogas interestadual e envolvimento de adolescente (Lei nº 11.343/06, art. 40, V e VI) e aumentou a pena na fração 1/5 (um quinto).

Os depoimentos do
adolescente [Pedro Augusto Oliveira Lima] e
dos policiais civis [
Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena]
são convergentes no sentido de que a maconha foi transportada de Dourados/MS até Barra do Garças/MT

A interestadualidade se configura com a comprovação de que a substância entorpecente foi transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que teve origem (STJ, AgRg no REsp nº 1249100/MS – Relatora: Min.ª Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013; HC 389.109/MS - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 8.5.2017; AgRg no HC 323.261/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 9.2.2017).

Por sua vez, as narrativas dos policiais rodoviários federais [Rodrigo Saibert Oliveira e Gonçalo Ramos Pereira Domingues] são coerentes no sentido de que o adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima, de 17 (dezessete) anos de idade, foi apreendido trazendo consigo 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha em transporte público.

A contratação do adolescente para realizar o transporte da droga, pelo apelante, foi confirmada pelo próprio adolescente, na Delegacia de Polícia, bem como pelos investigadores de Polícia
[
Aurélio Dourado Barros e Esly Borges Massena], em ambas as fases da persecução penal.

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.4.2016), razão pela qual deve ser mantida a pena em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado, o juiz da causa não reconheceu a minorante (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por entender que o apelante a
“utilização de interposta pessoa inimputável para fins de tráfico; o financiamento de passagem e custos da viagem para buscar o entorpecente em outro estado da federação, além da apreensão de aproximadamente 17Kg de entorpecentes, sendo que o relato do adolescente dá conta que o objetivo inicial era o de trazer cerca de 30Kg, são circunstâncias graves indicativas de dedicação do acusado a atividades criminosas ou envolvimento com OrCrim
”.

Todavia,
a quantidade de maconha foi utilizada para exasperação da pena-base, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Igualmente, a utilização da participação de adolescente na prática do delito para configurar a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e,
“concomitantemente, para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, configura indevido bis in idem”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.687.969/SP – Min. Nefi Cordeiro – 26.3.2018; AgRg no AREsp nº 2.139.603/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

A apreensão ocorreu em ônibus com transporte de passageiros, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

O apelante [
DIOGO MARTINS RODRIGUES]
é
primário, tem bons antecedentes (Sistema
Primus
e
https://pje2.tjmt.jus.br
), possui endereço certo [Rua José Jorge de Almeida, quadra 30, lote 15, setor João Rocha, Pontal do Araguaia/MT], tinha 22 (vinte e dois) anos de idade na data do fato [25.4.2020], exercia ocupação lícita como eletricista na empresa STS Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda., desde 2.2.2019, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS (ID 169976355), e havia contratado o adolescente Pedro Augusto Oliveira Lima para transportar 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha [BR-070], em mochila, utilizando-se de ônibus público, com origem em Dourados/MS e destino a Barra do Garças/MT.

Para “
o delegado que comanda o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil de Minas Geral, Wagner Pinto, o trabalho de inteligência e a coleta de informações sobre essas ocorrências mostra um perfil de quem leva drogas em ônibus. ‘
São pessoas mais aventureiras, menos organizadas no padrão do tráfico de drogas, com um certo amadorismo. São praticamente iniciantes, pessoas descapitalizadas, com menos quantidade de recursos para investir
’, afirma. Ele ressalta que uma característica comum a esses ‘passageiros do crime’ é que, como têm menor poder aquisitivo, estão buscando se estruturar como traficantes. ‘Eles pegam o ônibus e se aventuram. Colocam na mochila ou na mala e firmam um contrato de risco’, disse
(
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/08/22/interna_gerais,893879/cresce-o-uso-de-onibus-no-trafico-de-drogas-em-minas-gerais.shtml
).

Nesse quadro, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Sopesados a forma de execução do crime [“
financiamento de passagem e custos da viagem para buscar o entorpecente”
], o local da apreensão [rodovia Federal - BR070], a utilização de transporte público e a distância em que a droga foi transportada [aproximamente 1000km]
, aplica-se a fração mínima de 1/6 (um sexto), pelo tráfico privilegiado, para reduzir a reprimenda a 7 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos) dias-multa (TJMT, AP NU 0015466-27.2020.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 11.9.2023).

No tocante ao regime, a pena imposta [inferior a oito anos], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a primariedade autorizam o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, NU 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Quanto à detração, verifica-se que o apelante permaneceu preso, cautelarmente, de 25.4.2020 a 16.6.2020, ou seja, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias.

Ocorre que a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 7 (sete) anos de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial semiaberto por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 3º, b).

Enfim, a pena superior 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023